Tribunal: TJBA
Processo: 8027445-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027445-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVA CORDEIRO FERREIRA SILVA Advogado(s): KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. FRATURA NO COLO DO FÊMUR. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança, impetrado por paciente de 71 anos, contra ato do secretário de saúde do Estado da Bahia, visando à imediata transferência hospitalar para unidade com suporte especializado, diante de fratura no colo do fêmur e quadro clínico agravado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há direito líquido e certo à regulação imediata da paciente para hospital com estrutura adequada; (ii) se a ausência de vagas e a reserva do possível podem justificar a omissão estatal; (iii) se a medida liminar deve ser confirmada. III. Razões de decidir 3. A saúde é direito fundamental (CF/1988, art. 196), cabendo ao Estado, em sentido amplo, assegurar sua efetivação, sendo solidária a responsabilidade entre os entes federativos. 4. O quadro clínico da impetrante, idosa com fratura no colo do fêmur, demanda tratamento cirúrgico urgente, não cabendo à Administração postergar a transferência sob alegação de ausência de vagas. 5. A reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, sobretudo quando em risco a saúde e a vida. 6. Precedentes do STF e do TJBA firmam a obrigação estatal de garantir internação e tratamento em situações de urgência. 7. Multa diária fixada na liminar deve observar limite máximo de R$ 30.000,00, adequando-se ao princípio da razoabilidade. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar a imediata transferência da impetrante a hospital apto à realização da cirurgia ortopédica necessária, fixando-se multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 196; 241; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 799136, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 25.06.2014; TJBA, MS nº 8015138-64.2022.8.05.0039, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, pub. 07.05.2024; TJBA, MS nº 8052728-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, pub. 01.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8027445-65.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARINALVA CORDEIRO FERREIRA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conceder a segurança, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 82371745, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator